Tribunal: TJDFT
Processo: 0705847-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705847-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CIDADE AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA EMBARGADO: THAISE COSTA OLINDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos interposto por CIDADE ÁGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA em face de decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora embargante, termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, em razão da decisão que defere o pedido de gratuidade de justiça dever ser impugnada nos moldes do art. 100 do CPC. A empresa embargante recorre alegando haver contradição em não conhecer do recurso, posto que flagrante ilegalidade, pois, no caso em apreço há previsão legal, ou seja, o parágrafo único, bem como entendimento de relativização da aplicação do seu caput. Afirma ser cabível agravo de instrumento quando a decisão que defere a gratuidade de justiça é proferida no processo de execução, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos para que seja recebido o agravo de instrumento e lhe dado regular seguimento. Alternativamente, requer seja recebido os embargos de declaração opostos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3o do CPC. É o breve relatório. Decido. Recebo, os embargos de declaração, ante a configuração de seus pressupostos de admissibilidade. Oportunamente, registra-se que no caso em análise deve ser aplicado o parágrafo 2o do art. 1.024 do CPC, o que determina o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão de relator ou de decisão unipessoal proferida em tribunal. Como cediço, os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de omissão, contradição ou obscuridade existente no v. julgado e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material. Entende-se por omissão os casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública, e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador. Por seu turno, a decisão será obscura por ininteligível, o que infirma o requisito da clareza. Noutra parte, o erro material é aquele perceptível de pronto. No caso em análise, restou devidamente esclarecido que o agravo de instrumento foi interposto em face de decisão que deferiu a gratuidade de justiça à agravada, tendo sido ressaltado que recurso de agravo de instrumento somente é cabível nas hipóteses de indeferimento da gratuidade ou quando for acolhido pedido de sua revogação (art. 101 CPC). Destacado que o ato judicial impugnado não se amolda a nenhum dos incisos do art. 1.015 do CPC, de modo que não há autorização legal para a interposição deste recurso, o que impõe o seu não conhecimento. Em que pesem as razões recursais, ainda que haja previsão no parágrafo único do referido artigo, de cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução, certo que, em razão da especificidade, deve ser aplicado o princípio da especialidade, para evitar a reiteração de pedidos/recursos iguais. Nos casos de antinomia, onde há um aparente conflito de normas, a interpretação deve seguir a aplicação de três critérios: hierárquico, cronológico e da especialidade. No caso, ocorrendo choque entre dois dispositivos de uma mesma lei, a antinomia não pode ser resolvida pelos critérios da hierarquia ou da sucessividade no tempo, uma vez que esses critérios implicam na existência de duas normas diversas, sejam uma hierarquicamente superior ou superior à outra. Desta feita, aplica-se o critério da especialidade o qual prescreve que a norma especial, ou na hipótese em análise o artigo especial, prevalece sobre a norma geral. A norma é especial quando possui em sua definição legal todos os elementos típicos da norma geral e mais alguns, de natureza objetiva e/ou subjetiva, que a particularizam. Ou seja, a norma especial adiciona um elemento próprio à descrição legal do tipo previsto na norma geral. Desta feita, ocorrendo previsão específica no art. 100 do CPC para que o deferimento do pedido de gratuidade de justiça seja impugnado em contestação, réplica, contrarrazões de recurso ou por meio de simples petição, não se mostra cabível a interposição de agravo de instrumento para o mesmo fim. Esta prevalência tem por objetivo afastar o bis in idem, como no caso em testilha, em que o embargante, ao mesmo tempo que ingressou com o presente agravo de instrumento, também protestou da mesma decisão com a impugnação de ID 85120097 (processo de origem). Desta feita, não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento dos embargos opostos pela parte. Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, rejeitando os embargos de declaração opostos. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, abril de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora